Tribunal: TJSP
Processo: 2008327-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédulas de crédito bancário. Penhora de imóveis. Impugnação a penhora ofertada por meio de simples petição, nos termos do artigo 917, §1o, do CPC. Honorários de advogado. Não cabimento, independentemente do resultado. Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ. Exclusão do arbitramento. Necessidade. Recurso provido em parte para esse fim.
"A

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédulas de crédito bancário. Penhora de imóveis. Impugnação a penhora ofertada por meio de simples petição, nos termos do artigo 917, §1o, do CPC. Honorários de advogado. Não cabimento, independentemente do resultado. Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ. Exclusão do arbitramento. Necessidade. Recurso provido em parte para esse fim.
"A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos".